Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-15.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO POR CARÊNCIA CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DE 12 HORAS. ABUSIVIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA APÓS 24 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA NA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra sentença da 1a Vara Cível do Gama que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por ZAINE CATANEY FELIX DE MENDONÇA, confirmou tutela de urgência e condenou a ré a autorizar e custear internação e tratamento cirúrgico de urgência (ureterorrenolitotripsia rígida unilateral a laser), além de pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais, com custas e honorários de 10% (art. 85, caput e § 2o, CPC). Na apelação, a ré requereu efeito suspensivo, sustentou a legitimidade da negativa por carência e a limitação do atendimento emergencial às 12 horas, inexistência de dano moral e fixação de juros a partir do arbitramento; a autora apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do efeito suspensivo por vício formal e pela manutenção integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o pedido de efeito suspensivo pode ser conhecido quando formulado no bojo da própria apelação; (ii) estabelecer se é legítima a negativa de internação de urgência/emergência por carência contratual ou limitação de 12 horas; (iii) determinar se a recusa configura dano moral indenizável e o acerto do quantum; (iv) fixar o termo inicial dos juros de mora na responsabilidade contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria petição de apelação é via inadequada e não pode ser conhecido, pois deve ser requerido por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, e do art. 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, conforme precedentes desta Corte (Acórdãos 1926747 e 1917857).
4. A relação entre beneficiária e operadora de plano de saúde sujeita-se ao CDC, por enquadrar a ré como fornecedora (art. 3o) e a autora como consumidora (art. 2o).
5. Em situação de urgência/emergência atestada, a Lei no 9.656/98 impõe cobertura obrigatória (art. 35-C, I) e limita a carência ao máximo de 24 horas (art. 12, V, c), sendo abusiva a cláusula contratual que imponha carência superior e inaplicável a limitação administrativa de 12 horas da Resolução CONSU no 13/1998 após a alteração legislativa promovida pela MP no 2.177-44/2001; a Súmula 597 do STJ corrobora a abusividade da restrição.
6. A negativa de autorização para internação/emergência fundada em carência contratual é ilícita e enseja dano moral, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT em casos análogos (Acórdãos 1881252, 1805433 e 1769511).
7. O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica, sobretudo diante da necessidade de judicialização para viabilizar o tratamento indicado.
8. Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do CC e REsp 861.319/DF, STJ), enquanto a correção monetária do dano moral incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Pedido de efeito suspensivo deduzido no corpo da apelação é incabível e não é conhecido, devendo ser formulado por petição autônoma (CPC, art. 1.012, § 3o; RITJDFT, art. 251, §§ 2o e 3o).”; “2. Em urgência/emergência, é obrigatória a cobertura de internação e tratamento após 24 horas da contratação, sendo abusiva a negativa por carência e a limitação de 12 horas (Lei 9.656/98, arts. 12, V, c, e 35-C, I; Súmula 597/STJ).”; “3. A recusa indevida de cobertura em situação de urgência/emergência configura dano moral indenizável. 4. Em responsabilidade contratual, os juros de mora fluem desde a citação e a correção monetária do dano moral incide do arbitramento (CC, art. 405; Súmula 362/STJ).’.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 3o; CPC, art. 85, caput, § 2o e § 11; RITJDFT, art. 251, §§ 2o e 3o; CDC, arts. 2o e 3o; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, c, e 35-C, I; CC, art. 405; CC, arts. 421 a 423; Resolução CONSU no 13/1998; MP no 2.177-44/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 597; STJ, Súmula no 362; STJ, REsp 861.319/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4a Turma, j. 21.09.2006; TJDFT, Acórdão 1926747, 0704152-35.2024.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25/09/2024, pub. 14/10/2024; TJDFT, Acórdão 1917857, 0714004-72.2023.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04/09/2024, pub. 09/10/2024; TJDFT, Acórdão 1881252, 07170164220238070003, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 20/06/2024, DJE 02/07/2024; TJDFT, Acórdão 1805433, 07218922320228070020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 23/01/2024, DJE 02/02/2024; TJDFT, Acórdão 1769511, 07469525520228070001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 05/10/2023, DJE 30/10/2023; TJDFT, Acórdão 1882373, 07312668620238070001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 20/06/2024, DJE 05/07/2024.